Tribunal: CARF
Processo: 15374.913352/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913352/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.590 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/12/2003
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Na hipótese em que o contribuinte retifica a DCTF após a ciência do despacho
decisório para fins de reduzir ou eliminar o débito antes declarado e, assim,
formalizar a existência do direito creditório a título de pagamento indevido ou a
maior, é necessária a apresentação de elementos probatórios que justifiquem a
redução do débito declarado, não bastando para tanto a simples retificação da
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora que dava provimento parcial no sentido de os autos
retornarem à unidade de origem para verificar a existência, a suficiência e a disponibilidade do
crédito objeto da compensação. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Murillo
Lo Visco.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913352/2008-11
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913352/2008-11

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 9a Turma da DRJ/RJO na sessão de 18 de dezembro de
2009 que manteve o indeferimento da compensação intentada pela interessada, sob o argumento
de que o crédito alegado já teria sido utilizado na quitação de outros débitos.
2.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese
que recolheu indevidamente IRPJ e CSLL referente aos ano-calendários de 2002 e 2003,
havendo um crédito a ser ou restituído ou a compensar com outros débitos.
3.
Que optou por aproveitar o crédito para compensar débitos de IRPJ e
CSLL referente ao ano-calendário de 2004.
4.
Que não constava em seu poder qualquer outro débito que vinculasse o
recolhimento realizado a maior e tampouco no despacho decisório não foi mencionado o débito
em que teria sido utilizado o crédito gerado pelo recolhimento do referido DARF.
5.
Avaliando os argumentos e provas apresentados, entendeu a DRJ que:
(...)
O que interessa que fique claro é que se a Interessada tinha saldo negativo de
CSLL em 31/12/2003, era esse o crédito que ela tinha que utilizar para fazer as
compensações com débitos seus, e não considerar como créditos seus
determinados pagamentos de estimativas, como, no presente caso, o da
estimativa de CSLL de novembro de 2003, no valor de R$ 2.301,05, para o qual
inexiste qualquer direito creditório da Interessada.
15. Assim sendo, considero Improcedente a Manifestação de Inconformidade da
Interessada, para não reconhecer qualquer direito creditório relativamente à
quitação da estimativa de CSLL de novembro de 2003, no valor de R$ 2.301,05.
16. Finalmente, penso ser conveniente registrar que não é possível retificar de
oficio a DCOMP em foco, no sentido de considerar o crédito utilizado de R$
2.301,05 como tendo origem no alegado saldo negativo de CSLL em
31/12/2003 e não no declarado pagamento indevido de estimativa de CSLL de
novembro de 2003, nos termos do que dispõe a IN SRF n° 900, de 30 de
dezembro de 200817. Notar que a Declaração de Compensação somente poderia
ser retificada pela Interessada antes de 25/08/2008, quando foi cientificada do
Despacho Decisório da DERAT/RJO, e se tivesse incorrido em inexatidão
material no preenchimento da DCOMP.
18. No presente caso, entendo que nem a Interessada poderia ter retificado a
DCOMP antes de 25/08/2008, uma vez que ela não incorreu em inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, mas, sim, em erro de direito, uma vez
que ela compensou crédito inexistente de pagamento de estimativa de CSLL
com débito seu em vez de crédito de saldo negativo de CSLL com débito seu.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913352/2008-11

19. A meu pensar, no presente caso, a solução para a Interessada seria retificar a
DIPJ 2004 e apresentar nova Declaração de Compensação, com o crédito
referente ao alegado saldo negativo de CSLL, evidentemente dentro do prazo
decadencial/prescricional. Lembro que em alguns outros processos em que a
Interessada cometeu o mesmo tipo de erro de direito, ocorreu a homologação
tácita das compensações, uma vez que os Despachos Decisórios foram
cientificados à Interessada após o prazo limite. Nestes casos, obviamente, os
créditos utilizados não mais podem fazer parte do saldo negativo, uma vez que
já utilizados.

6.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando em
síntese que:
a) No ano-calendário de 2003, optou pelo sistema de apuração do Lucro Real
Anual, utilizando balancete de suspensão ou redução, sendo que, em tal
exercício, todos os meses tiveram como valor de base de cálculo para Imposto
de Renda Pessoa Jurídica valores negativos.
b) Que utilizou o crédito para quitar débito de CSLL do 2° trimestre de 2004.
c) Pugna para que seja considerada a compensação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Pressupostos de admissibilidade
1.
Verifica-se que o Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, a
Recorrente está devidamente representada, os demais requisitos estão atendidos e, portanto, dele
conheço.
II – Do mérito
2.
Alega a Recorrente possuir créditos para compensar débitos de IRPJ do 4o
trimestre de 2004, conforme documentação acostada aos autos.
3.
No entanto, a turma julgadora deixou de apreciar os argumentos da ora
Recorrente sob o argumento de que esta teria informado erroneamente na DCOMP, créditos de
estimativas e não saldo negativo do período, mantendo o despacho decisório, vez que a
retificação da DCOMP só poderia ser realizada antes da prolação do despacho decisório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913352/2008-11

4.
Ocorre que, constatando haver evidências de crédito de tributo recolhido a
maior que o devido, o julgador tem o dever de avaliar tais provas, vez que não é possível a
cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de lei. O simples erro do contribuinte não
legitima a instituição ou majoração da exação.
5.
Este Conselho já reconheceu a possibilidade de, uma vez demonstrado erro
no preenchimento da PER/DCOMP, encaminhar os autos de volta à origem para que se proceda
com a sua verificação, de acordo com o princípio da verdade material, conforme ementas
transcritas a seguir:
Acórdão 10808689, de 25/1/2006
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a verdade
material prevalecer sobre a formal, e exigido o valor efetivamente devido
conforme o lucro real.
Acórdão 1402-000.699 de 05/08/2011
(...).
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO
Nos termos da jurisprudência deste colegiado, cumpre a autoridade
administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que o contribuinte
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP.
Verificado o erro do contribuinte no preenchimento das declarações, bem como
comprovado o recolhimento a maior relativo ao ajuste anual do IRPJ ano-
calendário de 2002, os autos devem retornar à origem para reexame da
matéria, com novo despacho decisório, considerando-se que o pleito da
contribuinte é compensar o valor do recolhimento a maior e não o saldo
negativo do IRPJ. Recurso Voluntário Provido em Parte
Acórdão 1402-000.745, de 29/09/2011
CSLL. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DCOMP.
COMPROVAÇÃO
APRECIAÇÃO. CABIMENTO. Cumpre a autoridade administrativa apreciar
alegações de defesa, no sentido de que incorreu em erros de preenchimento da
Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo amparo legal para essa
negativa. Recurso Voluntário Provido em Parte.

Conclusão
6.
Em face do exposto, voto no sentido de determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise a inexistência do débito lançado, oportunizando ao
contribuinte, a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do
pleito. Ao final, deverá ser proferido novo despacho decisório, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.913352/2008-11

Voto Vencedor
Conselheiro Murillo Lo Visco, Redator designado.

Conforme relatado, a Recorrente requereu o reconhecimento de direito creditório
do tipo “pagamento indevido ou a maior”, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem em
razão de o pagamento informado na DComp em tela, efetuado a título de estimativa mensal,
encontrar-se integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em
DCTF.
Em sua defesa perante o órgão julgador de primeira instância, a Contribuinte
alegou que recolheu estimativas mensais conforme a legislação em vigor, mas que ao final do
ano-base se revelaram superiores ao tributo devido no encerramento do exercício.
Diante dessa alegação, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade sob o fundamento de que, se ao final do ano-base a Recorrente realmente
recolheu estimativas mensais em valores superiores ao que fora apurado no encerramento do
exercício, o direito creditório passível de restituição ou compensação, nos termos da legislação
de regência, é o saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente considerada.
No entanto, perante este Colegiado de segunda instância, a Recorrente modificou
os fundamentos de sua defesa, alegando agora que as próprias estimativas são indevidas porque
teria apurado bases de cálculo mensais negativas. Como prova do alegado, juntou aos autos
fichas da DIPJ e a primeira folha da DCTF retificadora apresentada em 02/09/2008 que
evidencia a inexistência de débitos a título de CSLL.
Trata-se, portanto, do típico caso em que a Recorrente retifica a DCTF após a
ciência do despacho decisório para fins de reduzir ou eliminar o débito antes declarado e, assim,
formalizar a existência do direito creditório a título de pagamento indevido ou a maior.
Em casos como esse, a jurisprudência deste Colegiado de segunda instância é no
sentido da necessidade de serem apresentados elementos probatórios que justifiquem a redução
do débito declarado, não bastando para tanto a simples retificação da DCTF.
Dessa forma, considerando que, no presente caso, a Requerente nada trouxe aos
autos para além da DCTF retificadora, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital